Tribunal: TJDFT
Processo: 0731643-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. RATEIO. ERRO MATERIAL ALEGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Dois embargos declaratórios opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 1.1. Em seus embargos, a executada, alega contradição no aresto. Sustenta que, embora o decisum tenha confirmado que cabe ao sucumbente, na ação de conhecimento, o pagamento dos honorários advocatícios periciais, a parte dispositiva do aresto contraditoriamente negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela vencedora. 1.2. Em seus embargos, a exequente alega erro material. Sustenta que, apesar da revogação do efeito suspensivo ter se efetuado por consequência lógica do desprovimento do agravo de instrumento, faz-se necessário, contudo, que isto conste expressamente no acórdão. Narra que o erro material consiste na referência feita no item 4 da ementa do acórdão ao artigo 95 do Código de Processo Penal, quando o correto seria ao art. 95 do Código de Processo Civil. Sustenta que houve também erro no tocante à expressão “a condenar a ré, ora agravante, a pagar à autora, ora agravada”.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Embargos da executada. 3.1. O aresto foi claro ao mencionar que restaram definidos o vencedor e o vencido por decisão transitada em julgado na ação de conhecimento e que é consectário lógico a atribuição do pagamento da verba honorária pericial na fase de cumprimento de sentença ao sucumbente. 3.2. Ou seja, a executada/embargante foi condenada na sentença a pagar os honorários periciais, por se tratar de despesas processuais, em face da sucumbência mínima da exequente. Assim não há que se falar em contradição no aresto. 3.3. Vale ressaltar que a contradição que enseja o manejo de embargos de declaração trata-se da contradição interna, o que não se verifica no caso. 3.4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013)
4. Embargos da exequente. 4.1. De início, cumpre mencionar que a decisão liminar pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, por decisão motivada do juiz, desde que haja superveniente alteração do contexto fático-probatório dos autos. É exatamente o caso dos autos. 4.2. Conforme se observa, a decisão liminar que deferiu o pedido de efeitos suspensivos fora revogada tacitamente no julgamento do recurso do agravo de instrumento, embora não tenha constado a revogação de forma expressa no termo dispositivo. 4.3. O decisum de improvimento do recurso acarreta, por si só, independentemente de menção expressa a respeito, a revogação da medida antecipatória com eficácia imediata, não havendo que se falar em erro material. 4.4. Não prospera a alegação de equívoco na expressão “a condenar a ré, ora agravante, a pagar à autora, ora agravada”, pois o aresto está se referindo à autora e à ré do cumprimento de sentença, o que está em consonância com o que está sendo decidido no feito. 4.5. Mero equívoco na ementa que menciona “Código de Processo Penal” ao invés de “Código de Processo Civil” não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, pois esta parte do acórdão não é dispositiva, mas apenas uma síntese do que foi decidido. Como é sabido, a ementa não é título executivo judicial, porquanto apenas a parte dispositiva do julgado faz coisa julgada.5. Portanto, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade, ou mesmo erro material, no acórdão, conforme argumenta as recorrentes. 5.1. As alegações, na verdade, referem-se à insatisfação das partes com o resultado do julgamento. 5.2. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos rejeitados.